Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADISTRIÇÃO. VÍCIO SANADO COM O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NULIDADE AFASTADA. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se conhece de documento novo juntado fora da hipótese prevista no artigo 435 do CPC.
2. O vício da sentença foi corrigido com o julgamento dos embargos declaratórios, momento em que foi suprida da omissão quanto à análise do pedido subsidiário. Nulidade rejeitada.
3. Nas relações de consumo, o inadimplemento ou a mora do fornecedor pode ser causa de resolução do contrato, mormente quando a prestação não for mais útil ao credor. O atraso na entrega da infraestrutura do loteamento é fato bastante e suficiente para o acolhimento do pedido de desfazimento do negócio jurídico por incumprimento.
4. Resolvido o negócio jurídico, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo comprador, sem a possibilidade de dedução ou abatimento de qualquer montante a título de cláusula penal ou arras (Súmula 543/STJ).
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.